Tribunal: TJBA
Processo: 8055322-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055322-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GARDEN VILLE

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

AGRAVADO: VIRGINIA ELISA COELHO DE SOUZA E AZEVEDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA AUTORIZAR A PESQUISA DE ENDEREÇO VIA INFOJUD E VIABILIZAR A CITAÇÃO E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por condomínio contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização da parte demandada, não obstante repetidas tentativas frustradas de obtenção de endereço, tanto no processo atual quanto em demanda anterior extinta pela mesma razão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se é juridicamente cabível a determinação de consulta ao sistema INFOJUD para localização da parte demandada, diante do insucesso das diligências ordinárias e da necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verificado o insucesso reiterado das tentativas de localização da devedora, o indeferimento da pesquisa no INFOJUD compromete a efetividade da jurisdição e afronta o princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

4. A jurisprudência dos Tribunais e do STJ dispensa o esgotamento absoluto de diligências extrajudiciais para autorizar pesquisas em sistemas conveniados (INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD, BACENJUD), dada sua função de viabilizar o regular desenvolvimento do processo.

5. Presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, notadamente o risco de extinção da ação sem resolução de mérito e o prejuízo ao crédito condominial, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso provido para autorizar a pesquisa de endereço da parte agravada por meio do sistema INFOJUD, a fim de viabilizar sua regular citação e o prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a consulta ao sistema INFOJUD para localização de endereço quando demonstrado o insucesso das tentativas razoáveis de localização da parte e a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

2.

A negativa de acesso ao INFOJUD, diante de diligências frustradas, viola o princípio da cooperação processual e compromete a razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI n. 8032684-84.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 28.06.2024; TJMG, AI-Cv n. 1.0000.20.516412-2/001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, j. 19.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8055322-77.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Feira de Santana
, em que são partes, como
AGRAVANTE,

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GARDEN VILLE
,
e, como
AGRAVADA,
VIRGÍNIA ELISA COELHO DE SOUZA E AZEVEDO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.